Tribunal: TJMT
Processo: 1012226-21.2017.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEUDETE MARIA DE SOUZA - CPF: 616.887.701-00 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), NILVA MATOS VITORAZZI - CPF: 908.985.751-68 (APELADO), PATRICIA LIMA THOMAZ DE AQUINO - CPF: 544.789.101-97 (APELADO), RIVAEL MEIRA - CPF: 762.094.821-04 (APELADO), RUTINEIA DIAS DAMACENO - CPF: 531.828.981-91 (APELADO), VALDENIR DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 109.175.601-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. REGIME DE PLANTÃO DE 12 (DOZE) HORAS NO HEMOCENTRO DE CUIABÁ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NÃO COMPROVA PAGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.

Prescrição quinquenal devidamente afastada, haja vista que, as cobranças se referem ao trabalho realizado em regime de plantão nos meses de março a setembro de 2016, sendo a ação distribuída em 2017.

2.

Trata-se de ação de cobrança, a fim de, obter o pagamento referente aos dias trabalhados em regime de plantão de 12 (doze) horas no Hemocentro de Cuiabá, durante os meses de março a setembro de 2016, restando caracterizado em média 10 (dez) plantões mês. Os Requerentes respectivamente: VALDENIR DOS SANTOS BARBOSA tomou posse no serviço público estadual no ano de 1996; a NILVA MATOS VITORAZZI e PATRICIA LIMA THOMAZ DE AQUINO no ano de 2001; CLEUDETE MARIA DE SOUZA, RIVAEL MEIRA e RUTINEIA DIAS DAMACENO no ano de 2004, na Secretaria de Estado de Saúde (SES), atualmente exercem suas funções no Hemocentro de Cuiabá/MT, com a carga horária de 40 (trinta) horas semanais, contando efetivamente com mais de 12 anos de tempo de serviço.

3.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, e pagamento dos plantões realizados conforme discriminado a cada um dos autores, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, devendo serem deduzidos os valores eventualmente pagos, e, sobre os quais devem incidir correção monetária a partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da citação, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, pelo o que extingo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

4.

Incontroverso nos autos que requerentes laboraram em regime de plantão de 12 (doze) horas, restando caracterizado em média 10 (dez) plantões por mês, na unidade do Hemocentro de Cuiabá-MT, conforme planilhas de plantão e folhas de frequência individualizados, não tendo a reclamada comprovado o pagamento.

5.

Escalas de plantão elaboradas pela diretoria com anuência do gerente da unidade respeitaram os requisitos dispostos no art. 45, § 2º da LC 441/2011. Pagamento devido.

6.

Sentença mantida.

7.

Recursos da reclamada conhecido e improvido.

8.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9.

Por outro lado, condeno os Recorrentes ao pagamento dos
honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021